Tribunal: TJPA
Processo: 0000443-53.2014.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000443-53.2014.8.14.9100

APELANTE: JURANDIR DE ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: EMIVALDO DA LUZ SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PENA
IN CONCRETO
06 MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP). RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 19/03/2015. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 27/10/2020.
lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, SUBSUNÇÃO AO disposto no Art. 109, VI, do Código Penal.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva ESTATAL.
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.UNÂNIME.

I - Tendo sido aplicada a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, e tendo transcorrido lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, incidente à espécie o disposto no Art. 109, VI, do Código Penal, concretizada a prescrição da pretensão punitiva estatal;

II - No caso, o fato ocorreu em 02/12/2014, a denúncia foi recebida em 19/03/2015 e a sentença condenatória foi publicada apenas em 27/10/2020.Diante desses fatos, contatou-se que entre os marcos interruptivos recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória decorreu o lapso prescricional, sendo impositiva a declaração de extinção da punibilidade do agente (art. 107, inciso IV, do Código Penal). E consolidado o entendimento de que, presente a prescrição, sem interesse o julgamento da apelação.

III - Nesse contexto, está prejudicado o mérito do recurso defensivo, sendo imperioso o reconhecimento e declarada a extinção da punibilidade do recorrente em face da prescrição retroativa, com fundamento no Art. 109, VI, do Código Penal.

IV - Recurso Prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, ______ de _______________, de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JURANDIR DE ARAUJO, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 0
6 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena. REGIME INICIAL ABERTO, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
M.M. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/Almeirim/PA.

A defesa inconformada, pugnou pelo reconhecimento da inépcia da inicial por ausência de respaldo fático e vicio na fundamentação, nos termos do art. 395, I do CPP. Além da flagrante ausência de justa causa para a propositura da ação penal. De modo alternativo, requereu absolvição do recorrente, ou diminuição da pena e a cassação da suspensão da CNH.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia que no dia 02 de dezembro de 2014, a guarnição da polícia militar foi acionada via 190, ocasião em que informaram que um veículo havia colidido com o trilho ferroviário. Ocasião em que a
guarnição ao chegar no local, identificou o acusado JURANDIR DE ARAUJO, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, pois falava com dificuldades, olhos vermelhos, sem equilíbrio e hálito com forte odor de álcool. Foi encontrado latinhas de cervejas e garrafa de vinho no interior do veículo do acusado.

Devidamente processado o recorrente foi condenado às penas de
0
6 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto e pagamento de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A defesa inconformada, pugnou pelo reconhecimento da inépcia da inicial por ausência de respaldo fático e vicio na fundamentação, nos termos do art. 395, I do CPP. Além da flagrante ausência de justa causa para a propositura da ação penal. De modo alternativa da defesa asseverou pela absolvição do recorrente, ou diminuição da pena aferida e a cassação da suspensão da CNH.

PRESCRIÇÃO

A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).

Na hipótese, observando o conteúdo dos autos, verifica-se que o apelante foi condenado às penas de seis meses de detenção e 10 dias multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante. Assim, regulando-se o prazo prescricional pelas penas aplicadas na sentença (art. 110, § 1º, do Código Penal), o prazo prescricional é de três anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal. No caso, o fato ocorreu em 02/12/2014, a denúncia foi recebida em 19/03/2015 e a sentença condenatória foi publicada apenas em 27/10/2020.

Diante desses fatos, constatou-se que entre os marcos interruptivos recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória decorreu o lapso prescricional, sendo impositiva a declaração de extinção da punibilidade do agente (art. 107, inciso IV, do Código Penal). E consolidado o entendimento de que, presente a prescrição, sem interesse o julgamento da apelação. Dessa forma, resta caracterizada a prescrição. Nesse contexto, está prejudicado o mérito do recurso defensivo, sendo imperioso o reconhecimento e declarada a extinção da punibilidade do recorrente em face da prescrição retroativa, com fundamento no Art. 109, VI, do Código Penal.

Ante o exposto, imperioso a declaração da extinção da punibilidade, em virtude do advento da prescrição do recorrente Jurandir de Araújo, julgando prejudicado o mérito do recurso defensivo.

É como voto.

Belém, _____ de ____________, de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/12/2021